Tribunal: CARF
Processo: 12448.723586/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723586/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.408 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
WALTER RODRIGUES TRONCOSO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
DEDUÇÃO
VINCULADA
À
EFETIVA
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de
pensão alimentícia ou de despesas com educação poderá estar vinculado à
comprovação dos pagamentos efetuados aos beneficiários em atendimento à
legislação tributária.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM RECURSO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A impugnação e o recurso devem ser instruídos com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido
pedido de diligência para obtenção de provas que o contribuinte deveria manter
sob sua guarda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, na vigência da Lei
14.689 de 20/09/2023, em não conhecer dos documentos apresentados em sede recursal,
vencidos os Conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa e Leonam
Rocha de Medeiros que deles conheciam, e, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723586/2012-56
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723586/2012-56

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar dos
ano-calendário de 2008, apurado em razão de dedução indevida de dependentes, de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e de dedução indevida de despesas com instrução, todos
por falta de comprovação, uma vez, mesmo intimado, o contribuinte não respondeu a intimação
para comprovar as despesas declaradas.
O contribuinte apresentou defesa na qual informa que os dependentes seriam
Daniele (esposa), Letícia e Isadora (filhas), conforme comprovariam as certidões que apresenta;
que a pensão foi paga a Isadora, filha, conforme determinado no Processo Judicial de no
2004.001.043453-3, cópia anexa; e a despesa com instrução seria decorrente do mesmo processo
no qual o juiz determina o custeamento pelo contribuinte da formação escolar de Isadora.
O colegiado da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte (DRJ/BHE), por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte,
para restabelecer a despesa com a dependente Daniele e considerar Letícia como dependente,
diante da comprovação apresentada, apesar de não declarada na DAA, mantendo as demais
glosas. A decisão restou assim ementada:
DEDUÇÃO - DESPESAS COM INSTRUÇÃO
São apenas dedutíveis as despesas com instrução dos dependentes do contribuinte e
quando há previsão na legislação tributária.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. As relações de dependência comprovadas na fase
impugnatória devem ser restabelecidas na declaração de rendimentos do contribuinte,
permanecendo glosadas as demais.
GLOSA DE DEDUÇÕES COM PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Glosa que se mantém parcialmente quando o contribuinte logra comprovar parte dos
pagamentos declarados a título de pensão alimentícia.
Impugnação Procedente em Parte
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 29/3/2018 (fl. 64) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 27/4/2018 (fls. 67 ss), por meio do
qual informa que “...verificando que os documentos anteriormente carreados aos autos serviram
apenas para afastar parte do Lançamento, o Recorrente diligenciou no sentido de resgatar mais
documentos probatórios para, assim, embasar seus argumentos e, por conseguinte, afastar as
glosas verificadas in casu”; que “traz aos autos Declaração de Quitação da Escola Britânica do
Rio de Janeiro (“The British School Rio de Janeiro”) (Doc. 02), por meio da qual a instituição de
ensino atesta que se encontram quitadas as mensalidades de 2008 de Isadora Amaral Troncoso
(filha do ora Recorrente), que somam R$ 31.008,33”; que “faz prova do recolhimento da pensão
por meio de “DECLARAÇÃO” de sua ex-cônjuge (Doc. 03), datada de 01.06.2012, por meio da
qual esta afirma que o ora Recorrente pagava mensalmente Pensão Alimentícia, no valor de R$
2.200,00, desde 19.09.2005”, pugnando pelo recebimento da anexa documentação na presente
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723586/2012-56

fase processual em observância ao Princípio da Verdade Material, além de apresentação de
diligência junto à Escola Britânica do Rio de Janeiro para que esta confirme os pagamentos por
ele efetuados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente cabe analisar o pedido de juntada de provas somente em grau
recursal. Após apresentação de sua defesa, o contribuinte foi intimado a apresentar os
comprovantes de pagamento da pensão alimentícia e das despesas com instrução (fl. 27),
quedando-se inerte (AR à fl. 28).
Diante da inércia, analisando a documentação apresentada, a autoridade
lançadora, ao revisar o lançamento, concluiu, por meio de Termo Circunstanciado (fls. 34/35),
por alterá-lo para:
1 - restabelecer a despesa com a dependente Daniele Correa de Freitas, conforme
Certidão de Casamento de fl. 12;
2 – considerar Letícia de Freitas Troncoso como dependente, apesar de não ter
sido declarada na Declaração de Ajuste Anual;
3 – manter a glosa da dependente Isadora Amaral Troncoso, uma vez que sendo
pensionista não poderia ser dependente (exceto na hipótese de mudança na relação de
dependência no decorrer do ano-calendário, o que não é o caso);
4 – manter a glosa da pensão e das despesas com educação de Isadora Amaral
Troncoso, por falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas, em vista do não
atendimento à intimação para tal.
Conforme despacho de fls. 49, independentemente da manifestação por parte do
contribuinte, o processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal de Julgamento/DRJ,
que concluiu por manter o lançamento nos mesmos moldes que constou no Termo
Circunstanciado.
No recurso o recorrente informa estar juntando os comprovantes de pagamento.
Entretanto, quanto à apresentação de novas provas, estas não serão acatadas. Era dever do
interessado, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se instaura o litígio,
municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas
alegações. É o que disciplina o 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, não se admitindo a apresentação de provas em outro
momento processual, salvo se presente alguma das condições de exceção indicadas nas alíneas
do § 4o do art. 16, do mesmo Decreto no 70.235, de 1971, o que não ocorreu no presente caso:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723586/2012-56

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
No caso concreto não estão presentes nenhuma das circunstâncias que permitiriam
a aceitação de novas provas, ainda mais no caso em que o recorrente foi expressamente intimado
a apresentar os documentos, que somente diz estar apresentando em recurso, sendo que o
lançamento foi mantido pela decisão de piso justamente pela falta de comprovação das despesas,
de forma que deles não conheço.
Diante da falta de comprovação do efetivo pagamento da pensão e das despesas
com instrução declaradas, mantém-se o lançamento sob os fundamentos já apresentados pelo
julgador de piso, os quais adoto:
DA DESPESA COM INSTRUÇÃO
...
Mesmo após intimado, f1.27/29, o contribuinte não apresentou os citados comprovantes
requeridos.
No mesmo sentido, após a ciência do contido no Termo Circunstanciado, fls.33/34, o
contribuinte permaneceu sem apresentar os referidos comprovantes de pagamentos de
despesa com instrução, acarretando a manutenção da glosa imputada.
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
...
Mesmo após intimado, f1.27/29, o contribuinte não apresentou os citados comprovantes
requeridos.
No mesmo sentido, após a ciência do contido no Termo Circunstanciado, fls.33/34, o
contribuinte permaneceu sem apresentar os referidos comprovantes de pagamentos de
pensão alimentícia, acarretando a manutenção da glosa imputada.
Por fim, quanto ao pedido de diligência, este também deve ser rejeitado, uma vez
que a impugnação e o recurso devem ser instruídos com os documentos em que se
fundamentarem e que comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido pedido
de diligência para obtenção de provas que o contribuinte deveria ter apresentado desde a
impugnação, ressaltando que, nos termos da Súmula CARF no 163, “O indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.”
CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.408 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723586/2012-56

Fl. 91
DF CARF MF
Original